Tribunal: TJSP
Processo: 1015163-48.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA CONGÊNERE À SATI – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.